Tribunal: TJES
Processo: 5008813-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008813-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIANA DE OLIVEIRA NUNES

AGRAVADO: UNIAO CAPIXABA DE ENSINO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – IMPENHORABILIDADE DA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VALOR PENHORADO ENCONTRA-SE EM CONTA POUPANÇA UTILIZADA COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE POUPAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
O desvirtuamento da conta poupança para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados naquela aplicação, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, na medida em que não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial.

2.
Nesta hipótese, não há neste recurso absolutamente nenhum documento que demonstre que o bloqueio da quantia ocorreu em conta-poupança. Além disso, como bem salientado pela juíza de singela instância a
“ação tramita há mais de cinco anos, sem que até agora o exequente tenha logrado êxito em receber qualquer quantia”.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

MARIANA DE OLIVEIRA NUNES
em face da decisão, proferida pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada pelo recorrido

UNIÃO CAPIXABA DE ENSINO

(processo tombado sob o nº 0001650-62.2014.8.08.0012), indeferiu o pedido de levantamento da penhora efetivada.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em suma, que:
(I)
“(...
) A agravante possui uma conta poupança junto ao Banco Bradesco (conforme demonstra documento de fls. 82 dos autos de origem) e no Banco Banestes, que teve o valor total de R$ 618,10 bloqu
e
ado, conforme documento de fls. 74 e ss, dos autos de origem.
”;
(II)
“a R. decisão agravada merece reforma, a fim de que, desconstituída a penhora e deferido o levantamento de tais verbas pelo agravante. Cumpre notar, ainda, que a conversão da indisponibilidade em penhora, medida pretendida pelo exequente, ora agravado, não apresenta qualquer utilidade, eis que totalmente inapta a promover a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda. Dessa forma, a aludida conversão traria incomensurável prejuízo à agravante e praticamente nenhuma vantagem à agravada, face ao montante exorbitante do débito cobrado”.

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e requer a atribuição de efeito ativo ao recurso,
“determinando-se a imediata liberação da importância de R$ 618,10, por recair sobre verba impenhorável ou, subsidiariamente, seja ao menos obstada a expedição de alvará de transferência/saque eventualmente requerido pela credora, até o julgamento do mérito do presente agravo.”

No evento 5689115, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Em breve histórico, nos autos da ação de origem proposta por
UNIÃO CAPIXABA DE ENSINO,
as partes formularam acordo em 14/10/2014, por meio do qual, a agravante
MARIANA DE OLIVEIRA NUNES
comprometeu-se ao pagamento do valor de R$ 3.999,88 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos) em 19 (dezenove) parcelas fixas de R$ 210,52 (duzentos e dez reais e cinquenta e dois centavos).

Contudo, a autora da demanda de origem, informando o descumprimento do acordo por parte da recorrente, requereu o cumprimento de sentença e ao realizar BacenJud nas contas da recorrente, fora realizado o bloqueio de R$ 618,10 (seiscentos e dezoito reais e dez centavos), em 02/12/2019 – fl. 07 do ID 5674152.

Neste contexto, alega a recorrente a impenhorabilidade da quantia em razão de encontrar-se depositada em conta poupança.

Com efeito, como é cediço, a regra do artigo 833, inciso X, do CPC visa preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade, sendo que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos de embargos de divergência e de recurso especial, fixou a tese de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos não é limitada às aplicações em poupança, e sim é extensível às demais inversões financeiras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2
. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649).
Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649).
3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014)

Ocorre que o desvirtuamento da conta poupança para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados naquela aplicação, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, na medida em que não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PENSÃO. LIBERAÇÃO. DEVIDA. IMPENHORABILIDADE COMPROVADA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X. 2. Comprovada a penhora de valores referentes à pensão paga pelo INSS, deve haver a liberação da quantia em favor da agravada.
3. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (TJDF; AGI 07172.52-37.2022.8.07.0000; Ac. 160.1357; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 27/07/2022; Publ. PJe 16/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. Improcedência. Conta bancária com reiterada movimentação de saques e depósitos. Desvirtuamento do caráter poupador. Constrição legítima. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Embora conste literalmente da norma (CPC art. 649 inc. X) ser absolutamente impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança, a jurisprudência solidamente se orienta no sentido de autorizar, excepcionalmente, o bloqueio expropriatório de valores, quando a conta poupança for utilizada pelo correntista para a realização de frequentes movimentações financeiras de retirada e injeção de numerário.
É que, nesse caso, há manifesto desvirtuamento da função poupadora dos depósitos. Eis que o montante não se presta à salvaguarda das economias pessoais, tampouco ao rendimento lucrativo, tais como se destinam, no geral, as cadernetas e contas poupança -, adquirindo evidentes contornos de conta corrente, modalidade de gerência financeira mais volátil e dinâmica não albergada, conseguintemente, pelo pálio das impenhorabilidades.
(TJSC; AI 5057744-87.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 26/07/2022)

Nesta hipótese, coaduno com o posicionamento da magistrada de primeiro grau para manutenção do bloqueio do valor, mormente porque não há neste recurso absolutamente nenhum documento que demonstre que o bloqueio da quantia ocorreu em conta-poupança.

Além disso, como bem salientado pela juíza de singela instância a
“ação tramita há mais de cinco anos, sem que até agora o exequente tenha logrado êxito em receber qualquer quantia”.

Por fim, observo que não prospera o argumento da recorrente de que a quantia bloqueada é irrisória em relação ao débito, notadamente porque o art. 836 dispõe que apenas
“não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”,
o que não é caso dos autos.

Como esclarece o agravado, as custas atualizadas perfazem o total de R$ 360,22 (trezentos e sessenta reais e vinte e dois centavos) e o valor bloqueado representa aproximadamente, 4,5% do valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR